Tribunal: STF
Processo: HC 250517
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ART. 168, § 1º, INC. III, DO CÓDIGO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PUNIBILIDADE EXTINTA PELO RECONHECIMENTO 
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.12.2024, por Cláudio Neris da Silva Júnior, advogado, em benefício de Ruzel Moreira Nizio, apontado como coator o Superior Tribunal de Justiça. 



O caso



    2. Consta do processo e dos registros processuais deste Supremo Tribunal ter sido o paciente denunciado na Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião/DF (Ação Penal n. 2017.12.1.000243-2), por apropriar-se, na qualidade de advogado, de verbas judiciais pertencentes a seu cliente (inc. III do § 1º do art. 168 do Código Penal).



    3. No curso da ação penal, a defesa ingressou com exceção de incompetência (autos apartados, Processo n. 2019.12.1.000592-7), alegando que o local da consumação do delito seria o da “prestação de contas”, no caso, a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. 



    4. Julgado improcedente o incidente sem recurso, a ação penal prosseguiu, sobrevindo sentença condenatória do paciente à pena de um ano e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, por apropriação indébita majorada, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.



    5. Em 30.9.2021, a Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a condenação, ao negar, por maioria, provimento ao apelo da defesa.



    6. Contra esse acórdão, a defesa do paciente opôs embargos infringentes, rejeitados.



    7. Buscando o reconhecimento da incompetência do juízo processante e afirmando a impossibilidade da prática do crime doloso, a defesa interpôs o Recurso Especial n. 2.029.910/DF. O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, não conheceu do recurso por óbices formais (Súmula n. 7/STJ), tendo a decisão sido mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa.



    8. Rejeitados os embargos declaratórios opostos pela defesa, foi interposto recurso extraordinário, inadmitido pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, em 7.8.2023, também por óbices 
formais (ausência de matéria constitucional na discussão envolvendo pressupostos de admissibilidade de recurso – Tema 181 da repercussão geral). Em 9.4.2024, a decisão foi mantida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental.



    Em 17.4.2024, foi certificado o trânsito em julgado da condenação.



    9. Em 10.12.2024, o juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal indeferiu pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para apresentação de acordo de não persecução penal – ANPP.



    10. Esses julgados são objeto deste habeas corpus. O impetrante 
alega que, “quando entrou em vigor a Lei 13.964/2019 (23.1.2020), o feito encontrava-se em tramitação perante o STJ, além do Requerente ter pleiteado naquele Tribunal a celebração do ANPP antes da certificação do trânsito em julgado da ação (23.1.2024)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que, “à luz da jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, mostra-se cabível a celebração do ANPP na situação processual em que se encontra o ora Requerente, além de preencher todos os requisitos legais” (fl. 6, 
e-doc. 1).



    Sustenta que, “embora o Requerente tenha tido a sua pena extinta pela prescrição executória, ainda subsistem os efeitos secundários da condenação, os quais podem ser afastados com a celebração do ANPP, persistindo, portanto, o interesse de agir do Paciente na celebração do ANPP” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) O deferimento de medida liminar para conceder ordem de habeas corpus de ofício e/ou extensão dos efeitos da decisão concedida no HC 185.913 para afastar a decisão teratológica do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que se nega a seguir precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, a fim de viabilizar a celebração do ‘Acordo de Não Persecução Penal – ANPP’, determinando-se a intimação do MP para propor o acordo ou apresentar as razões objetivas e subjetivas do art. 28-A do CPP de sua eventual inviabilidade, para que o Judiciário exerça o controle judicial de legalidade do ato. 



    b) No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada na alínea anterior, tornando-a definitiva” (fl. 8, e-doc. 1).



    11. O presente habeas foi distribuído por prevenção aos Habeas Corpus ns. 216.649 e 240.513, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e nos termos do parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, 
e-doc. 5).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    12. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    13. A pena do paciente foi extinta pela incidência da prescrição da pretensão executória estatal. 



    A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, praticados pela autoridade indigitada coatora, caracterizadores de prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude contra a liberdade de locomoção do paciente, inviabiliza, processualmente, o habeas corpus.



    O habeas corpus destina-se à tutela imediata da liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos, permitindo, residualmente, a outras vias processuais a tutela jurisdicional contra eventuais ou alegadas ofensas desrespeitosas de outros direitos alegados.



    O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de ações judiciais, especialmente quando a liberdade de locomoção física não seja objeto do questionamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação posterior mais gravosa. Extinção da punibilidade pela prescrição. Prejuízo da impetração. 1. Anulada a sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, a nova condenação não pode agravar a pena inicialmente imposta. Proibição da reformatio in pejus. Precedentes. 2. Situação concreta em que, não obstante a prolação de sentença posterior mais gravosa, sobreveio o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em favor de ambos os pacientes. 3. Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, com relação a ambos os pacientes, não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração. 4. Incidência, ademais, do óbice da Súmula 695 do STF: ‘Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade’ 
5. Habeas Corpus prejudicado” (HC n. 107.837, Relator 
para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DESMONTADA E DESMUNICIADA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. SUPERVENIENTE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 695/STF. PEDIDO PREJUDICADO” (HC n. 97.801, Relator o Ministro Cezar Peluso, Redator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 30.10.2014).



    “HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade – verbete 
nº 695 da Súmula do Supremo” (HC n. 122.280, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    14. Nos termos do inc. LXVIII do art. 5º da Constituição da República, o habeas corpus tem por objetivo impedir que alguém sofra violência ou coação em sua “liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. A garantia do habeas corpus está, portanto, ligada ao direito à liberdade de locomoção. Somente a contrariedade a essa liberdade define a causa de pedir do habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação no sentido de que o habeas corpus é via inadequada “para evitar os efeitos secundários da condenação” (RHC n. 118.988, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.3.2014), como pretendido pelo impetrante na espécie.



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora